Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI DO INQUILINATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCONTO EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois a questão relativa à concessão de desconto foi expressamente analisada pelo Colegiado.
3. Quanto à contradição, essa análise recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida. Portanto, não há falar de contradição entre o acórdão recorrido e a interpretação que a parte embargante faz das provas colhidas ou do ordenamento jurídico.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.